Tribunal: TJES
Processo: 0026777-20.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026777-20.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE VITORIA
APELADO: CONSTRUTORA NAZARRO LTDA e outros
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FACHADAS. SUBSTITUIÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA. ATO DA SÍNDICA. CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS CONDÔMINOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por Condomínio em face de Construtora e da ex-síndica, sob alegação de falha na execução de serviços de lavagem e impermeabilização das fachadas e de contratação de empresa diversa da escolhida em assembleia, pleiteando reparação por danos materiais. Sentença de improcedência quanto à ex-síndica e à construtora, com extinção parcial do feito, sem resolução de mérito, em relação aos danos nas unidades autônomas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da empresa originalmente aprovada em assembleia pela síndica configurou ato ilícito passível de indenização; (ii) verificar se a construtora, ainda que revel, executou os serviços com vícios e sem o material adequado, ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de empresa diversa daquela inicialmente aprovada foi comunicada em assembleia subsequente, ocasião em que os condôminos tiveram ciência, formaram comissão para acompanhar a obra e não manifestaram oposição, configurando aceitação tácita.

A posterior aprovação das contas da síndica, sem ressalvas, consolida a presunção de regularidade de sua gestão e afasta a caracterização de dolo ou culpa.

O efeito da revelia (CPC, art. 344) possui presunção relativa, sendo afastável diante do conjunto probatório.

Não há prova robusta de que o material utilizado pela construtora fosse inadequado ou que as infiltrações decorressem exclusivamente da má execução do serviço, sendo que laudo unilateral e extemporâneo não supre a necessidade de perícia técnica.

Depoimentos testemunhais indicam que as manchas eram fungos preexistentes, não removíveis pelo produto, e que parte das infiltrações tinha origem diversa, como instalações de ar-condicionado e janelas.

O condomínio não tem legitimidade para pleitear reparos em unidades autônomas, cuja responsabilidade é de cada condômino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ciência e aceitação tácita dos condôminos à substituição da empresa contratada, aliada à aprovação das contas da gestão, afasta a configuração de ato ilícito da síndica.

A revelia não implica procedência automática dos pedidos, devendo a presunção de veracidade ser confrontada com o conjunto probatório.

A ausência de prova técnica robusta e conclusiva sobre a inadequação do material ou a má execução do serviço inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da construtora.

O condomínio é parte ilegítima para pleitear indenização por danos ocorridos em unidades autônomas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CC, arts. 186, 927 e 1.354; CDC, art. 14; CPC, arts. 344, 373, I, 435, 485, VI, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0028644-82.2015.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJ-DF, Apelação Cível nº 0001815-44.2016.8.07.0020, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro; TJ-DF, Apelação Cível nº 0700111-89.2019.8.07.0006, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos; TJ-DF, Apelação Cível nº 20170110059309APC, Rel. Des. Eustáquio de Castro.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURS
O
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
________
de _______
de 20
2
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026777-20.2016.8.08.0048

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE VITÓRIA

APELADOS: CONSTRUTORA NAZARRO LTDA. ME E KETNEY TONETTO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Só os condôminos
t
ê
m legitimidade para pleitear reparos em
suas respectivas
unidades autônomas
que compõem o condomínio
,
circunstância que
i
mplica na extinção do processo sem resolução do mérito quanto a tal pretensão
deduzida na inicial
.

Noutra parte, s
abe-se que o
efeito da revelia (CPC, art. 344) possui presunção relativa, sendo afastável diante do conjunto probatório.

Este é o caso dos autos.

Confira-se o entendimento da jurisprudência pátria acerca da questão.

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REVELIA. RECONHECIMENTO. EFEITOS. RESSALVA. COTEJO DAS PROVAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADITIVO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.

1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.

2. É intempestiva a contestação apresentada fora do prazo legal, devendo ser reconhecida a revelia.

3. A aplicação da regra de cunho processual referente aos efeitos da revelia (art. 344, CPC) não implica necessariamente julgamento favorável ao Autor ou mesmo a dispensa infundada da produção de outras provas essenciais ao deslinde da lide, sobretudo em razão do livre convencimento motivado do magistrado.

4.
A presunção advinda dos efeitos da revelia é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado a partir da análise conjunta das provas e alegações. Precedentes do STJ.

5. Não há que se falar em nulidade ou abusividade da assinatura do instrumento de aditamento do contrato de compra e venda de imóvel em relação ao preço do negócio, tendo em vista a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual e, ainda, a atualização do valor advinda do decurso do tempo.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0028644-82.2015.8.08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)
destaquei

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. EXAME DE PROVAS E EVIDÊNCIAS. FALTA DE MATERIAL. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. CHUVAS TORRENCIAIS. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INADMISSIBILIDADE. ENTREGA DO IMÓVEL. MARCO TEMPORAL. RECEBIMENTO DAS CHAVES. INSTRUMENTO NEGOCIAL. PENALIDADE EXPRESSA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. INVERSÃO. TEMA 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. PACTO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUNHO INDENIZATÓRIO. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE.

1.
O alcance do art. 344 do CPC/2015, preceptivo que regula a revelia, não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.
Preliminar rejeitada.

2. A falta de material, escassez de mão de obra ou mesmo a ocorrência de chuvas torrenciais durante o período da construção não ensejam, por si sós, o reconhecimento de caso fortuito ou motivo de força maior, eis que os aludidos eventos são plenamente previsíveis e inerentes ao ramo de incorporação imobiliária.

3. Consoante jurisprudência deste TJDFT, só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes-compradores e não pela mera expedição da carta de habite-se, tendo em vista que os adquirentes somente podem utilizar o imóvel quando franqueada sua entrada.

4. Frustrada a expectativa do consumidor de entrega do bem na data aprazada, forçoso reconhecer a inaplicabilidade dos parâmetros insculpidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da elaboração da tese referente ao tema 971, caso conste, de forma expressa, do instrumento negocial pactuado entre as partes a imposição de penalidade em desfavor da construtora.

5. Inadmissível o anseio de cumulação das implicações concernentes à cláusula penal moratória com aquelas ínsitas aos lucros cessantes, por força dos comandos consagrados na tese correspondente ao tema 970, elaborada pelo egrégio Tribunal da Cidadania, ao examinar Recurso Especial, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo).

6. O mero descumprimento contratual oriundo do descumprimento dos prazos de disponibilização do imóvel ao comprador, não acarreta, por si só, danos morais.

7. Homologado judicialmente pacto de cunho reparatório celebrado entre os contendores, admite-se a dedução do valor pago do numerário a que faz jus a parte inocente pelos danos materiais causados pela inadimplência. 8. Recurso do autor e da ré parcialmente providos.

(TJ-DF 00018154420168070020 DF 0001815-44.2016.8.07.0020, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 18/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
destaquei

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS AUTOS. OBJETO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CLAREZA E PRECISÃO NA AVENÇA. ATUAÇÃO DO PATRONO EM AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DAS PROVAS JUNTAS AOS AUTOS. PEDIDO ALTERNATIVO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

CPC. Assim, plenamente possível o exercício da persuasão racional do julgador, conforme o art. 371 do CPC, notadamente quando as alegações da parte não estejam corroboradas pela prova constante dos autos.

(...)

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(Acórdão 1273224, 07001118920198070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 24/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. PAGAMENTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A revelia não importa, automaticamente, a procedência do pedido inicial, tendo em vista que a presunção é relativa, isto é, ainda que haja a sua decretação, os argumentos deduzidos na inicial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.

(...)

4. Apelação conhecida e desprovida.

(Acórdão 1046837, 20170110059309APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: 315/322)
destaquei.

Superadas tais questões, averbe-se que a prova produzida permite constatar que a contratação de empresa diversa daquela inicialmente aprovada em assembleia geral extraordinária foi comunicada aos condôminos em assembleia subsequente, ocasião em que estes formaram comissão para acompanhar a obra e não manifestaram oposição à contratação, do que decorre que a iniciativa da então síndica não
configurou ato ilícito
.

Acresça-se que
a posterior submissão das contas prestadas pela ex-síndica a uma auditoria, que concluiu pela aprovação, sem ressalvas, consolida a presunção de regularidade de sua gestão e afasta a caracterização de dolo ou culpa.

Esclareça-se,
outrossim
, que não há prova de que o material utilizado pela
empresa contratada
fosse inadequado ou que as infiltrações decorressem exclusivamente da má execução do serviço, eis que o laudo unilateral e extemporâneo juntado pelo condomínio não supre a necessidade de perícia técnica dirigida pelo juízo.

E a prova oral indica que as manchas que remanesceram no revestimento das torres do edifício eram fungos preexistentes, não removíveis pelo produto, e que parte das infiltrações tinha origem diversa, como instalações de ar-condicionado e janelas.

Confiram-se o
s
depoimento
s

demonstra
ndo
que a síndica agiu com transparência ao levar o fato ao conhecimento dos condôminos.

D
epoimento de
Renata Bernardo Narciso fl. 142

“
(...
) que na época dos fatos residia no condomínio descrito nos autos; que tem conhecimento quanto a necessidade do serviço de impermeabilização; que estava presente na assembleia onde foi definida a empresa que executaria o serviço; que foram apresentad
os
três orçamentos; que na ocasião o critério para escolha da empresa foi o preço mais baixo; que a depoente não sabe dizer se após surgiram outras propostas; que recorda de uma reunião no condomínio onde foi mencionado o orçamento de 80 mil da empresa requerida; que esta reunião teve como origem o fato dois condôminos terem verificado que a empresa que estava prestando serviços não era a empresa escolhida na assembleia; que a Síndica fez a reunião com os condôminos para esclarecer a situação com a administradora; que administradora esclareceu que teria escolhido a primeira requerida para a execução do serviço após assembleia em razão do preço mais baixo; que a depoente não recorda se esta reunião foi numa assembleia;
que nenhum morador se mostrou contrário a contratação da requerida
; que a empresa prestou o serviço contratado, lavando e impermeabilizando os prédios; que ficaram algumas manchas nas paredes externas do prédio;
que foi explicado pela Quartzolite
, empresa representante aplicado;
que as manchas não iriam sair pois eram fungos
;
na ocasião das explicações da empresa representante do produto a depoente já fazia parte do conselho; que a empresa esclareceu que era normal o aparecimento de fungos; e que de tempo em tempos haveria necessidade de manutenção
; que a depoente não sabe dizer se foi utilizado algum produto de má qualidade pela construtora do condomínio, empresa PDG;
que fo
ram
aprovadas as contas do condomínio na gestão da segunda requerida; que posteriormente quando a depoente foi síndica foi solicitada auditoria nas constas da segunda requerida; que as contas da segunda requerida não apresentaram problemas”
. destaquei

D
epoimento da testemunha Luziane, fl. 144.

"(...)que a depoente reside no condomínio descrito nos autos; que tem conhecimento da necessidade que teve o condomínio nos anos de 2013/2014 para serviço de impermeabilização e lavagem; que a depoente estava na assembleia onde foram apresentados três orçamentos para escolha da empresa que executaria o serviço; que a empresa vencedora foi a que ofereceu o menor preço; que a administradora do condomínio era quem procurava as empresa
s
capacitadas para a realização dos orçamentos; que a depoente recorda que o preço da empresa escolhida era de 110 mil reais; que posteriormente a administradora apresentou outro orçamento a síndica com valor menor;
que o novo orçamento foi apresentado pela síndica aos membros do conselho fiscal e a comissão escolhida na assembleia para acompanhar a obra; que na assembleia seguinte, quando o serviço já estava sendo realizado pela nova empresa foi dado conhecimento aos cond
ô
minos, que não se insurgiram
; que foram realizados alguns questionamentos em relação a segurança das pessoas que executava a obra; que não recorda o nome empresa que estava executando o serviço; que a depoente recorda que existiram alguns problemas nas constas da reque
r
ida, em razão da função exercida de síndica e que posteriormente
foi realizada uma auditoria e aprovada
s
as contas
; que a empresa realizou o serviço de lavagem e impermeabilização das 5 torres;
que a depoente acompanhou uma visita que vende o produto utilizado na impermeabilização que explicou que as machas existentes após a lavagem eram decorrentes de fungos derivados de um problema preexistente, da época de construção do prédio
; que pode afirmar que uma pessoa esteve no condomínio em razão desse fato mas não presenciou a conversa; que o condomínio está em novo processo de impermeabilização; que acredita que o novo serviço de impermeabilização é decorrente do fator tempo;
que a depoente acredita que o condomínio não teve prejuízo com a contratação da empresa reque
r
ida
.
destaquei

I
nfere-se,
portanto,

das atas posteriores
que
os condôminos
foram devidamente cientificados em assembleia
e
concordaram com a contratação de outra empresa, que a não escolhida numa primeira assembleia.

N
a
ata da
Assembleia Geral Extraordinária –
AGE, de 5 de junho de 2014,
que
, embora tenha sido convocada para “informes sobre lavagem das torres”,
confirma-se
que a síndica detalhou o novo contrato com um valor menor do que o anteriormente aprovado.

E o só fato de não constar da ata
registro expresso
sobre a
deliberação para a
contratação de uma outra empresa para a prestação dos serviços
não
se sobrepõe à

ausência de manifestação contrária
dos condôminos
, configurando aceitação
tácita,
os quais
, inclusive,

decidiram pela formação de
uma comissão para acompanhar as obras.

A
verbe-se, ao fim,
que
as reclamações dos moradores
acostadas a
os autos indicam problemas diversos,
dentre as quais
infiltrações por ar-condicionado e janelas, o que afasta a conclusão de que os problemas decorre
m
d
e
má prestação do serviço de impermeabilização.

Por tais razões, nego provimento
ao recurso e, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em definitivo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)